Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGADA CONTRAFAÇÃO DE CURSOS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
2. Foi requerida a imediata cessação da comercialização de cursos supostamente contrafeitos, mediante obrigação de não fazer, além do bloqueio de meios de comunicação e de conta bancária do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram presentes no caso em exame.
5. O conjunto probatório apresentado é unilateral e insuficiente, por consistir apenas em capturas de conversas e simulação de pagamento, que não demonstram, com a robustez necessária, a prática de comercialização não autorizada atribuída ao agravado.
6. A proteção a direitos autorais é legítima, mas a medida pretendida possui caráter gravoso, exigindo verossimilhança consistente, o que não se constata neste estágio inicial do processo.
7. É necessário aguardar o contraditório, pois a responsabilização do agravado depende de apuração mais aprofundada, com dilação probatória adequada.
8. Não há demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito demonstrada por elementos robustos, o que não se configura com prova unilateral. 2. A necessidade de contraditório e de dilação probatória impede o deferimento de medidas restritivas quando ausente urgência apta a justificar a antecipação de tutela. 3. A inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação mantém a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência."